Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA FÉ PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. RISCO DA ATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela Seguradora em face de sentença de procedência do pedido dos requerentes, prolatada em ação de conhecimento. 1.1. Na inicial, os autores pleitearam pela condenação da seguradora ré a fim de que esta pagasse indenização no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devida em razão de seguro, corrigida monetariamente desde a data da contratação, em 19 de maio de 2017, e acrescida dos juros legais. 1.2. Os autores narraram que o seguro contratado pelo falecido tinha como “Garantias Básicas”, coberturas para Morte, Indenização Especial por Acidente e Invalidez por Acidente. Para cada um dos sinistros, foi assegurada indenização, no importe de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.3. Por fim, explanaram que no dia 21/04/2018 o segurado faleceu, vitimado por obstrução intestinal maligna. Os requerentes entraram em contato com a seguradora a fim de receber a indenização por morte, mas obtiveram resposta negativa. A seguradora alegou que “quando a proposta de adesão ao Seguro de Vida foi contratado (...) no dia 19 de maio de 2017”, o segurado “não informou que foi submetido a exames de tomografia e ressonância magnética do abdome total, em 19 de maio de 2017, prejudicando a análise de risco da seguradora”.
2. Nesta sede, a seguradora, ora ré, requer a reforma da sentença. 2.1. Assevera, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da coautora (companheira do segurado falecido). 2.2. No mérito, alega que é lícito à seguradora se recusar ao pagamento da indenização securitária se ficar devidamente comprovado que, no momento da contratação, o proponente omite que sofria de doença preexistente.
3. Da ilegitimidade ativa. 3.1. Verifica-se, de fato, ter sido celebrado contrato de união estável, ocorrido no dia 19/02/2016, conforme consta da escritura pública juntada aos autos. 3.2. Cumpre ressaltar que na apólice de seguro assinada pelo falecido, no dia 22/05/2017, há indicação de que os beneficiários serão seus herdeiros legais, motivo pelo qual o cônjuge supérstite possui legitimidade no presente feito. 3.3. Considerando que o RE 878694/MG da relatoria do Ministro Roberto Barroso equiparou cônjuges e companheiros para fins sucessórios, bem como o regime adotado pelos companheiros na união estável, qual seja o da separação total de bens, o companheiro sobrevivente, no referido regime, é herdeiro necessário em concorrência com os descendentes do de cujus. 3.4. Assim, não há com excluir a coautora do presente feito, uma vez que se configura como herdeira necessária.
4. A jurisprudência deste Tribunal é assente ao entender que é papel da seguradora, antes da celebração do contrato, submeter o futuro segurado a exame clínico a fim de verificar eventuais doenças, uma vez que o interesse em minimizar o risco da atividade que exerce é da seguradora. 4.1. Analisando as provas trazidas aos autos, em momento algum é possível verificar que a seguradora tenha exigido, previamente, exames acerca da condição de saúde do segurado. 4.2. Necessário ressaltar que, de acordo com os exames realizados pelo falecido, só houve comprovação da doença no dia 06/06/2017, conforme consta de relatório médico. 4.3. Logo, fez por bem o juízo a quo ao julgar procedente o pedido dos autores, uma vez que não houve qualquer pedido de exame prévio por parte da seguradora e o diagnóstico do falecido se deu após a assinatura do contrato, ocorrida em 22/05/2017.
5. Jurisprudência: “ I - Conforme entendimento jurisprudencial, a eventual preexistência da doença não é suficiente para se presumir a má-fé da segurada no contrato de seguro de vida, pois incumbe à Seguradora constatar suas condições de saúde submetendo-a a exames médicos prévios, o que não ocorreu na demanda, por isso é devida a indenização securitária. II - Apelações providas.” (07080927220198070006, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível ,PJe: 2/6/2020).
6. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 6.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ R$ 250.000,00), a quantia resultante (R$ 25.000,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da parte não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo. 6.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 6.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$3.000,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
7. Recurso improvido.